Tribunal: TJBA
Processo: 8057847-03.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057847-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO QUALIFICADO E ESTELIONATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ALEGA ABUSO PRATICADO PELOS POLICIAIS NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ARGUMENTO ANALISADO PELO JU
Í
Z
O

A QUO
NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PARA O SANEAMENTO DA FORMALIDADE E PARA
A
AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL ABUSO COMETIDO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
.
DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ARTS. 312 E 313, CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
Consta nos autos te
r sido a
Paciente pres
a em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva, por suspeita da prática dos delitos previstos no art. 1º, §4º, III, da Lei nº. 9.455/97, e nos
arts
. 157, §2º, V, §2º-A, I, e 171, §2º-A, todos do Código Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Realizada a audiência de custódia, manteve-se a segregação cautelar, requisitando-se da autoridade policial informações sobre o “laudo de Lesões Corporais”, assim como determinou-se a extração de cópia do depoimento da segregada e encaminhamento deste “para a Corregedoria Geral de Polícia para apuração de eventual abuso de autoridade”.

II
–
A
Impetrante suplica pel
o relaxamento
da prisão preventiva alegando estar
a
custodiad
a
sofrendo constrangimento ilegal
advindo do “uso desproporcional da força” pelos agentes de segurança pública no momento do cumprimento do mandado de prisão, fato por ela declarado perante o Juízo
a quo
na audiência de custódia, ocasião em que mostrou as marcas existentes em seu corpo como prova da arguição. Salienta, ainda, o descumprimento do prazo estabelecido pelo referido magistrado de primeiro grau para que a autoridade policial encaminhasse o laudo referente ao exame de lesões corporais realizado no momento
da prisã
o.

III –
Da leitura da decisão vergastada,
depreende-se ter o Juízo
a quo
analisado expressamente o pleito
de relaxamento da prisão cautelar,
com base em supostas agressões sofridas pela Paciente
. O que se observa é a higidez nos fundamentos expostos pelo referido magistrado, esclarecendo a razão pela qual indefere o pedido da defesa,

em vista de
inexistir ilegalidade, neste momento, a ser reconhecida,
contudo, não deix
ou
de agir no sentido de sanear o feito e averiguar a alegação de suposto abuso praticado pelos agentes policiais no momento do cumprimento da ordem judicial.
Acerca do tema, é importante frisar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Outrossim, para análise de eventual nulidade decorrente de agressão policial, seria imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.” (
AgRg
no HC n. 846.763/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.).

IV – Cumpre salientar verificar-se estar o decreto preventivo devidamente fundamentado nas especificidades do caso concreto,
restando presentes a materialidade e os indícios da autoria dos delitos, a partir do
depoimento prestado pela vítima.

Da mesma forma, o
periculum
libertatis

encontra-se evidenciado diante dos fortes indícios de que a Paciente seria uma das líderes da organização criminosa, fazendo-se necessária
a
sua custódia cautelar, a fim de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução do feito.
Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações requeridas por este Juízo
ad quem
, noticiou “que a paciente tem prisão preventiva já decretada nos autos de número 8006105-15.2023.8.05.0201”, fólios diversos do aqui examinados
.
De todo modo, consoante acima demonstrado, presentes os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não é cabível a substituição da prisão cautelar por medidas diversas

V

- Assim, consoante sobejamente delineado, não subsistem razões para a concessão da ordem, julgando-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº.

80
5
7847
-
0
3.
202
3
.8.05.0000
–

PORTO
S
EGURO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.

80
5
7
8
47
-
0
3.2
023
.8.05.0000
, da Comarca de
Porto Seguro
/BA, impetrado
pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
IDELVÂNIA D
E OLIVEIRA GAMA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos,

que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)